Tribunal: TJDFT
Processo: 0715452-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715452-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA APELADO: FLAVIO AUGUSTO MAGAMI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada na petição de ID no77208745, homologo o acordo celebrado ID no 77208731 e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas e com os honorários, conforme pactuado. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator